Tribunal: STF
Processo: HC 110249
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). CRIME SUJEITO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PENAL MILITAR DA UNIÃO (ART. 9º, II, “E”, E III, “A”, DO CPM). PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. LIMINAR REVOGADA.



    1. As condutas imputadas aos pacientes, tais como narradas na denúncia, amoldam-se, em tese, ao tipo descrito no art. 315 c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar, atingindo, diretamente, a ordem administrativa militar (art. 9º, II, “e”, e III, “a”, do CPM). Precedentes.



    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, ao julgar o habeas corpus, impetrado em fase de recebimento da denúncia, decidir que o crime praticado foi o de estelionato e que, portanto, a vítima seria a Caixa Econômica Federal, até porque em momento algum a denúncia alude a prejuízo alheio (elementar normativa do delito de estelionato). A definição da competência deve tomar por base os termos da peça acusatória.



    3. Ordem denegada. Liminar revogada.